Tribunal: TJPA
Processo: 0811438-52.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811438-52.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: TRACBEL SA

AGRAVADO: MARIA DA PENHA SILVA CARDOSO

PROCURADOR: EMYLLE RHAIANA CARVALHO DORETTO, THAIENE VIEIRA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS EM VALOR SIMPLES. DESCUMPRIMENTO DA INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por TRACBEL S/A contra decisão proferida no cumprimento de sentença da ação monitória nº 0024647-45.2015.8.14.0074, que determinou o desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD em favor da parte executada, Maria da Penha Silva Cardoso, com fundamento na impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. A agravante sustentou a inaplicabilidade da norma ao caso concreto e pleiteou o restabelecimento da penhora, além da revogação da gratuidade concedida à executada. Contudo, não apresentou o relatório de conta do processo no momento da interposição do recurso e, após intimação para recolhimento em dobro do preparo, efetuou novo recolhimento em valor simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de conta do processo e o recolhimento das custas em valor simples, mesmo após intimação para pagamento em dobro, impedem o conhecimento do Agravo de Instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.007, §4º, do CPC determina que, na ausência de comprovação do preparo no momento da interposição do recurso, o recorrente deve ser intimado para o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

A legislação estadual (Lei nº 8.328/2015) e o Provimento nº 005/2002 da CGJ/PA exigem a juntada do relatório de conta do processo como documento essencial para a regularidade do preparo, o que não foi cumprido pela agravante.

Intimada para sanar a irregularidade, a parte agravante recolheu novamente as custas, mas em valor simples, descumprindo a exigência legal de recolhimento em dobro.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o descumprimento da determinação judicial para pagamento em dobro do preparo acarreta a deserção do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência do relatório de conta do processo e o recolhimento das custas em valor simples, após intimação para pagamento em dobro, impedem o conhecimento do recurso por deserção, conforme o art. 1.007, §4º, do CPC.

O cumprimento adequado das formalidades do preparo recursal, inclusive com os documentos exigidos pela legislação estadual, é pressuposto indispensável de admissibilidade do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, §4º, e 932, III; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, §1º, e 33; Provimento CGJ/PA nº 005/2002, arts. 4º a 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.754.999/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.09.2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.941.293/SP, Quarta Turma, j. 25.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TAILÂNDIA - PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0811438-52.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: TRACBEL SA

AGRAVADA: MARIA DA PENHA SILVA CARDOSO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TRACBEL S/A
contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença da ação monitória de nº 0024647-45.2015.8.14.0074, que deferiu o
desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD
em favor da parte executada,
MARIA DA PENHA SILVA CARDOSO
, sob fundamento de impenhorabilidade.

A decisão agravada (Id 27436089) foi proferida nos termos que transcrevo a seguir:

(...)

Decido.

Inicialmente, quanto à impugnação à concessão da gratuidade da justiça à parte executada, não obstante os argumentos apresentados pela exequente, entendo que não há, nos autos, elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela executada. Cumpre destacar que referida declaração prescinde de forma específica, bastando que seja manifestada em qualquer momento processual. Dito isso, o artigo 833, X, do CPC dispõe que "são impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos". O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no AREsp 2.124.873/SP, consolidou o entendimento de que: "são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários mínimos". Importante destacar que a impenhorabilidade prevista no referido dispositivo legal possui natureza objetiva, resultando de comando normativo imperativo. Assim, eventual patrimônio da executada — como a posse de veículo automotor de valor elevado — não afasta a proteção legal conferida aos valores poupados dentro do limite estabelecido em lei. No caso concreto, verifica-se que os valores bloqueados totalizam aproximadamente R$ 20.400,00, montante que não excede o teto legal, sendo irrelevante, para a configuração da impenhorabilidade, eventual discussão sobre a origem ou a situação patrimonial da executada. Ademais, foram juntados aos autos documentos médicos que evidenciam o quadro de saúde da executada e reforçam a necessidade de preservação do mínimo existencial. À luz da legislação vigente e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os valores constritos devem ser liberados. Procedo, portanto, à liberação dos valores bloqueados nestes autos. Intime-se a parte exequente a requerer o que entender de direito no prazo de 15 dias. Intime-se. Cumpra-se. Tailândia/PA, 3 de junho de 2025. CHARBEL ABDON HABER JEHA Juiz de Direito Titular da 2ª Vara da Comarca de Tailândia/PA.

(...)

A agravante contesta a liberação dos valores bloqueados, argumentando que a decisão:

Ignora a
completa inércia da parte executada
, que permaneceu omissa desde a sentença, não apresentando impugnação tempestiva nem pagamento voluntário.

Reconheceu impenhorabilidade
sem qualquer comprovação documental
idônea por parte da executada quanto à natureza alimentar ou à origem dos valores.

Presume hipossuficiência
sem análise crítica, embora a agravada tenha mais de R$ 20 mil em conta, dois veículos registrados — um deles uma TOYOTA HILUX avaliada em mais de R$ 91 mil — e esteja representada por advogado particular.

Viola os princípios da
boa-fé processual
, da
efetividade da execução
e da
cooperação
, ao premiar conduta omissiva e oportunista da devedora.

A Agravante defende que:

A decisão é
teratológica
, pois permite o esvaziamento da execução mediante argumentos frágeis e sem suporte probatório.

A regra da
impenhorabilidade (art. 833, X, CPC)
não pode ser invocada automaticamente, sendo necessária a comprovação da natureza alimentar ou da conta poupança, o que
não ocorreu
.

O juízo de origem deveria ter exigido
extratos bancários, comprovantes de benefício, ou ao menos uma análise concreta da subsistência da executada
.

A manutenção da penhora é medida legítima, proporcional e
única via efetiva
para satisfação do crédito reconhecido por sentença transitada em julgado há mais de 10 anos.

PEDIDOS

Recebimento do Agravo de Instrumento
, com processamento regular nos moldes da Lei Processual.

Concessão de efeito suspensivo ativo
, liminarmente, nos termos do art. 1.019, I do CPC, para:

Impedir o levantamento dos valores bloqueados via SISBAJUD pela parte executada;

Garantir a preservação dos R$ 20.401,64 penhorados até o julgamento final do agravo.

Reforma da decisão agravada
, para:

Restabelecer a penhora realizada;

Negar o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores;

Manter os recursos constritos como forma de garantir a efetividade da execução.

Indeferimento do pedido de gratuidade de justiça
formulado pela executada, por ausência de comprovação documental e diante de claros indícios de capacidade econômica.

Expedição de ofício à instituição financeira
, com a finalidade de verificar a situação atual do financiamento dos veículos da executada.

Ao final, o
provimento integral do recurso
, reconhecendo a legitimidade da penhora e assegurando o cumprimento da obrigação reconhecida judicialmente.

Juntou documentos.

No
decisum
de Id 27457622, em face da ausência do relatório de contas quando da interposição do recurso (conforme art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 - Regimento de Custas do TJ/PA), determinei a intimação da parte Agravante para efetuar o pagamento em dobro do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco), sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do CPC.

No Id 27808994, a parte agravante juntou aos autos o comprovante de recolhimento das custas processuais correspondente ao mesmo Id
27436114
, pagamento este que já havia sido efetuado anteriormente, em 06 de junho de 2025. Ademais, apresentou novo comprovante, de Id
27810516
, referente a recolhimento realizado em 23 de junho de 2025, porém este último efetuado na modalidade
simples
e não
em dobro
, como determinado.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os requisitos extrínsecos, especificamente, compreendem os aspectos formais do procedimento recursal, dentre os quais se insere o regular preparo.

Competia à recorrente, carrear aos autos, no prazo de interposição do recurso, a comprovação do regular recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC/2015, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

...

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso em questão era necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, que dispunha no seguinte sentido:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

[...]

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, nos termos do que dispõe o art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015,
in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Conforme previsto nas normas supracitadas, o relatório de conta do processo é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos, cuja juntada é tarefa do recorrente, o que não fora feito no caso em análise.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente foi intimada no Id 27457622 para comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro.

No Id 27808994, a parte agravante juntou aos autos o comprovante de recolhimento das custas processuais correspondente ao mesmo Id
27436114
, pagamento este que já havia sido efetuado anteriormente, em 06 de junho de 2025. Ademais, apresentou novo comprovante, de Id
27810516
, referente a recolhimento realizado em 23 de junho de 2025, porém este último efetuado na modalidade
simples
e não
em dobro
, como determinado.

Logo, não comprovado o regular recolhimento das custas, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido, os seguintes julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1007, § 4º, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. 1. Nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção
. 2. No caso dos autos, a recorrente foi intimada para efetuar o recolhimento em dobro (fls. 170-174, e-STJ); porém, não cumpriu corretamente a determinação, tendo em vista que após o referido despacho juntou a guia do pagamento anterior e uma nova guia de pagamento na forma simples.
3. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1754999 GO 2018/0156650-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. 1. Na égide do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4º, do CPC).
2. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro
. 3. A apresentação de comprovante de pagamento após a decurso do prazo do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, leva à deserção do recurso. Incidência da Súmula 187 do STJ. Precedentes.
4. Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1941293 SP 2021/0165880-4, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2022)

Conclui-se, portanto, que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar o correto preparo recursal
(relatório de conta, boleto e comprovante de pagamento)
no momento da interposição do recurso e, deixando de efetuar a comprovação do integral recolhimento em dobro, a deserção é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, ante sua deserção, conforme art. 932, inciso III e 1.007, do CPC.

Não cabe a fixação de honorários sucumbenciais recursais em sede de Agravo de Instrumento se não há decisão terminativa ou extintiva do feito (art. 85, §§1º e 11, CPC), devendo estes serem fixados quando do julgamento da ação principal pelo Douto Juízo
a quo
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025